Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721657-79.2023.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO ROSENO DOS SANTOS FILHO, JOSELITA LIMA ROSENO RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AVISO PRÉVIO DE NO MÍNIMO 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. PRAZO OBSERVADO. RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para haver a responsabilização da companhia área, faz-se indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao atraso do voo, a fim de se aferir se houve ou não lesão extrapatrimonial. Logo, não se pode falar em dano moral in re ipsa. 2. O art. 12 da Resolução n. 400 da Agência Nacional de Aviação Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 3. In casu, a empresa ré demonstrou que cumpriu com a obrigação de informação, com encaminhamento de email à parte autora, dentro do prazo estipulado. 4. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 27, incisos I e II, ambos da Resolução 400 da ANAC, ao argumento de que a recorrida teria deixado de comunicar imediatamente aos passageiros, sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. Asseveram que a assistência material consistiria em satisfazer as necessidades do passageiro, devendo ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas; e b) artigos 5o, inciso V, da Constituição Federal, 6o do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186 e 927, ambos do CC, com vistas à indenização por danos morais em favor dos recorrentes, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada, acrescido de juros e correção monetária. Fundamentam, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazerem à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 20 e 27, incisos I e II, ambos da Resolução 400 da ANAC, uma vez que “o STJ possui entendimento de que o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa às resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Dessa forma, o Recurso Especial não merece conhecimento” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.932.247/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 24/1/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186 e 927, ambos do CC, pois restou assentado o acórdão vergastado: “observa-se que não ficou configurada a falha na prestação do serviço por parte da ré, uma vez que cumpriu com a comunicação prévia e tempestiva acerca da alteração (...). A legislação foi observada pela empresa aérea, em prazo muito superior ao estabelecido, tempo mais que suficiente para que os Autores reorganizassem seus planos de viagem, não se evidenciando, pois, falha na prestação do serviço” (ID 52927318). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o inciso V, da CF, porque “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 6/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027